Tribunal: TJBA
Processo: 8000726-94.2019.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000726-94.2019.8.05.0052 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CATIANA DE OLIVEIRA e outros (4) Advogado(s): EMANOELLA GRANJA BARBOSA AMORIM, RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM APELADO: MUNICIPIO DE CASA NOVA Advogado(s): ACORDÃO Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Cumprimento de sentença. Execução de encargos legais (juros e correção monetária) contra a Fazenda Pública. Extinção indevida do feito. Recurso provido. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o ajuizamento de cumprimento de sentença autônomo destinado exclusivamente à cobrança dos encargos legais (juros e correção monetária) não incluídos na execução anterior; (ii) saber se a atualização monetária promovida administrativamente pelo Núcleo de Precatórios, nos termos do art. 100, § 12, da Constituição Federal e da Resolução CNJ nº 303/2019, é suficiente para assegurar a integralidade do crédito dos exequentes, abrangendo a correção desde o vencimento de cada parcela e os juros desde a citação. A decisão do cumprimento de sentença para execução autônoma dos encargos legais foi estratégia processual legítima e necessária, decorrente da suspensão do julgamento da apelação na ação de conhecimento quanto à matéria de juros e correção monetária, em aguardo do pronunciamento definitivo do STF no Tema 810. O julgamento parcial de mérito pelo TJBA, que manteve a condenação principal mas sobrestou a questão dos encargos, gerou para os exequentes o direito de promover execução própria para apuração desses valores em momento posterior, o que é regular à luz do sistema processual vigente. A atualização promovida pelo Núcleo de Precatórios tem alcance limitado: nos termos do art. 22, § 2º, da Resolução CNJ nº 303/2019, em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros poderão retroagir a período anterior à data-base da expedição do precatório. Esse regime administrativo não assegura, portanto, a correção de cada parcela desde o seu vencimento nem a incidência de juros de mora desde a citação, conforme determinado pela jurisprudência vinculante do STF (Tema 810, RE nº 870.947/SE) e do STJ (Tema 905). A própria decisão do Núcleo de Precatórios proferida nos autos do Precatório nº 8019945-16.2023.8.05.0000, em caso análogo envolvendo a servidora Eliana Ferreira dos Santos Lima da Silva (Devedor: Município de Casa Nova), demonstrou que a atualização administrativa se limita ao período posterior à data-base, indeferindo pedido de revisão dos cálculos com base nos Temas 810 e 905. A extinção prematura do cumprimento de sentença que objetiva apurar encargos legais acessórios ao título judicial transitado em julgado não encontra amparo no art. 924, II, do CPC, pois a obrigação não se encontra satisfeita enquanto não houver a apuração e o pagamento integral do crédito, incluídos juros e correção monetária na forma fixada pela jurisprudência vinculante. O processamento judicial autônomo para consolidação do valor atualizado é necessário para conferir ao Núcleo de Precatórios os parâmetros exatos de cálculo — marcos iniciais, índices e períodos — que não estavam expressamente definidos no título executivo original. Recurso provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença nº 8000726-94.2019.8.05.0052, com a apuração dos encargos legais (juros moratórios e correção monetária) incidentes sobre o débito principal de R$ 116.789,05, observados os seguintes critérios: IPCA-E para correção monetária desde o inadimplemento (vencimento de cada parcela) e juros da caderneta de poupança a partir da citação, até 8 de dezembro de 2021; a partir de 9 de dezembro de 2021, aplica-se exclusivamente a taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000726-94.2019.8.05.0052; Recorrente: Catiana de Oliveira e outros; Recorrido: Município de Casa Nova: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .